Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-24.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019767-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEBORA SOUZA DA SILVA - CPF: 039.924.061-64 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORA SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS COM MENOS DE 12 ANOS E AINDA GRÁVIDA – AGRAVO EM EXEUÇÃO EM PROCESSAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Na hipótese, o
habeas corpus
não deve ser conhecido, pois não condiz com a organicidade do direito a impugnação de uma mesma decisão, de forma simultânea, por instrumentos jurídicos diversos, perante o mesmo órgão jurisdicional. Havendo recurso de agravo em execução em processamento, bem como naquela via é possível uma análise mais ampla do contexto fático, torna-se inviável o conhecimento da matéria por meio do
writ
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019767-24.2023.8.11.0000

PACIENTE: DEBORA SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Débora Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que foi postulado perante o juízo das execuções a substituição da prisão penal por domiciliar, por ser genitora de crianças com menos de 12 anos e, ainda, por estar grávida.

Aduz, no entanto, que o juízo singular não apreciou o pleito defensivo até a data da interposição.

Assim, pugna pelo acolhimento de medida liminar e, no mérito, pela concessão da ordem para substituição da prisão por domiciliar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id’s 180827682 e 181720669), esclarecendo que “
no dia 05/09/2023 foi aberto vista ao Ministério Público Estadual para manifestação quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar apresentado pela defesa, vez que quando instado para tanto, na Comarca de Cuiabá, o Parquet apenas pugnou pela remessa do executivo para esta Comarca
”.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, id. 181957691.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus por supressão de instância, id. 184864668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORA SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pleiteia o impetrante a concessão de prisão domiciliar, em razão
da paciente ser genitora de crianças com menos de 12 anos e, ainda, por estar grávida.

Com efeito, no momento da apreciação do pleito de liminar, não havia
deliberação do juízo das execuções, o que impediria o exame da matéria nesse Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Contudo, em
consulta ao SEEU (sistema eletrônico de execução unificado) em 25/09/2023, houve apreciação do pedido, ocasião que foi indeferido, pois
ausentes os requisitos para a concessão do benefício, consoante fragmento da decisão:

“(...) Pois bem, in casu, a reeducanda afirma que possui dois filhos, de 8 e 9 anos de idade, além de estar gestante. Logo, malgrado a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos ou gestantes não estar condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, vez que esta é legalmente presumida , entendo que o pleito da defesa não merece prosperar, por se encontrar presente a situação excepcional a contraindicar a medida, consubstanciada na reiteração delitiva,
mormente pelo fato de a reeducanda possuir 4 condenações criminais pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra um certo apreço pela vida delituosa, ou seja, sua prole não a impediu de praticar crimes.

Além disso, os 4 (quatro) crimes foram praticados nos anos de 2017 até 2019, logo, é possível inferir que esta não efetuava os cuidados aos infantes, admitir-se o contrário seria asseverar que esta praticou os crimes enquanto efetuava os cuidados de sua prole.

E ainda, destaca-se que entender de modo diverso seria conceder um salvo conduto para a prática de crime às mulheres que possuírem filhos, e, em analogia às palavras do Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE 1055941/SP, “os direitos fundamentais não podem servir como escudo protetivo à prática de atividades ilícitas, de atividades criminosas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas. Em virtude de não se permitir um desvio de finalidade, não há mais dúvidas de que existe a possibilidade de relativização dessas inviolabilidades se existirem situações excepcionais, razoáveis e proporcionais”, o exercício do direito à liberdade e, por consequência o exercício do poder familiar, não podem ser utilizados como escudo para a prática de ilícitos penais, motivo pelo qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Por fim, observo que a Cadeia Pública local informou que a reeducanda está bem de saúde e encontra-se alocada em espaço de vivência específico, qual seja, Cela Berçário, livre de insalubridade, insetos, fortes ruídos, sol, chuva ou qualquer tipo de situação que não preserve a saúde da criança e da mulher gestante, parturiente e/ou puérpera, bem como possui condições necessárias para prestar o devido atendimento médico na realização do pré-natal, parto e pós-parto (seq. 70.1).

Dessa maneira, pelo exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, eis que ausentes os requisitos para a concessão do benefício. (...)”.

Ademais, consta que em
26/09/2023
, a defesa interpôs recurso de agravo em execução impugnando a referida decisão, ocasião que requereu a concessão de prisão domiciliar a reeducanda, de forma que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, pois não condiz com a organicidade do direito a impugnação de uma mesma decisão, de forma simultânea, por instrumentos jurídicos diversos, perante o mesmo órgão jurisdicional.

Sendo assim, compreendo que, havendo recurso de agravo em execução em processamento, bem como naquela via é possível uma análise mais ampla do contexto fático, torna-se inviável o conhecimento da matéria por meio de
habeas corpus.

Neste sentido:

“ (...) A impetração de Habeas Corpus simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC nº 219.667/PI; STJ, RHC nº 52.145/PE; STJ, RHC 82.334/PR)

(N.U 1010649-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)”

Assim, não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023